Tribunal: CARF
Processo: 15940.720153/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720153/2012-76
ACÓRDÃO
3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS
Ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, é aquele
praticado entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela ou
entre cooperativas associadas, visando exclusivamente à consecução dos
objetivos sociais. Apenas tais operações configuram atos cooperativos
típicos e não se submetem à incidência do PIS e da Cofins. Por outro lado,
receitas decorrentes de operações realizadas com terceiros, ou de
atividades que não guardem relação direta e imediata com a finalidade
cooperativista, caracterizam atos não cooperativos e integram a base de
cálculo das contribuições.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, e do art. 170 do CTN, incumbe ao
contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de
diligência suscitada de ofício pela conselheira Louise Lerina Fialho, vencida a própria conselheira;
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Ramon Silva Cunha (substituto integral), Louise Lerina Fialho, Marina
Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados para a cobrança de PIS e COFINS, referente
aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2007. Conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal, o seguinte:
(i)
Glosa de crédito presumido calculado sobre a aquisição de insumos
agrícolas, por ausência de comprovação de que, à época, o contribuinte
praticava cumulativamente as atividades produtivas elencadas no parágrafo
6o do art. 8o da Lei no 10,925/2004;
(ii)
Glosas de créditos sobre despesas operacionais:
a. energia elétrica, por ausência de documentação comprobatória hábil;
b. aluguéis, por terem sido pagos a locadores pessoas físicas;
c. fretes de matérias primas que não se enquadram no conceito de
insumo, por (i) representarem bens do ativo imobilizado da entidade
produtora e (ii) não terem relação física direta com o produto final;
d. frete de não produtos da cooperativa;
e. frete pago pelo destinatário;
f. frete, por ausência de documentação comprobatória hábil;
g. despesas com manutenção de padaria, por terem as notas fiscais sido
emitidas pela própria cooperativa, não representado operação de
aquisição de mercadoria de fornecedores;
h. despesas com manutenção de açougue e usina de borracha, por
ausência de documentação comprobatória hábil;
i. despesas com materiais de construção, por não se enquadrarem no
conceito de insumo;
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
3
j. despesas com manutenção de máquinas e equipamentos (manutenção
de maquinismos), tanto por não se enquadrarem no conceito de insumo,
já que aumentam a vida útil por período superior a 12 meses, quanto por
ausência de documentação comprobatória hábil;
k. despesas com manutenção de viveiro, por serem aquisições sujeitas à
alíquota zero;
(iii)
Glosa de créditos apurados sobre mercadorias adquiridas para revenda de
produto sujeitos à alíquota zero e produtos submetidos à tributação
monofásica, por afronta ao art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
(iv)
Glosa de exclusões da base de cálculo de receitas decorrentes de vendas a
cooperados, quando decorrentes da atividade supermercadista (cooperativa
de consumo), por entender não configurados atos cooperativos aptos a
afastar a incidência de PIS/COFINS.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, alegando em síntese:
(i)
Impossibilidade de incidência do PIS e da Cofins sobre atos cooperados;
(ii)
O equívoco do entendimento da fiscalização de que as operações
apresentadas no demonstrativo fornecido pela impugnante tratam de
atividades supermercadistas, uma vez que além das vendas de
supermercados, constam também vendas das lojas agropecuárias que
fornecem insumos de produção necessários para a realização da atividade
econômica dos associados;
(iii)
O café em coco adquirido pela contribuinte encontra-se classificados no
capítulo 09.01 da NCM, portanto, faz jus ao crédito presumido;
(iv)
Todas as operações de compra e venda de café da contribuinte passam
obrigatoriamente por todas as etapas, cumprindo cumulativamente os
requisitos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
(v)
Toda a escrituração fiscal e contábil foi entregue por meio eletrônico para a
fiscalização, comprovando as despesas operacionais glosas por ausência de
documentos;
(vi)
O ônus da prova do crédito presumido sobre a aquisição do café em coco e
dos créditos sobre as despesas operacionais seria da fiscalização, devendo
ser reestabelecidos;
(vii)
A venda do café do estabelecimento é realizada com suspensão das
contribuições, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925/04;
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
4
(viii)
Os gastos com fretes e manutenções são despesas necessárias que se
enquadrariam no conceito de insumos;
(ix)
O farelo de soja não se sujeita à alíquota zero, devendo o crédito ser
reestabelecido;
(x)
O leite em pó para consumo animal não se sujeita à alíquota zero, devendo
o crédito ser reestabelecido;
(xi)
As receitas decorrentes da venda do demais produtos do anexo XI,
justamente por estarem sujeitos à alíquota zero, devem ser excluídos da
base de cálculo das contribuições;
(xii)
O efeito confiscatório da multa de 75%.
A DRJ/Belo Horizonte, por meio do Acórdão no 02-091.739, julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em parte e reconhecendo algumas
exclusões e ajustes, notadamente (i) as glosas relativas à aquisição de farelo de soja e de Lei em Pó
e (ii) receitas de vendas relacionadas ao centro de custos LOJA INSUMOS. Não tendo a
contribuinte contestado a glosa relativa (i) aos aluguéis (ii) aos fretes pagos pelo destinatário e não
comprovados (iii) às despesas de manutenção do viveiro de mudas, tais matérias foram
consideradas preclusas. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS . NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. ÔNUS
DA PROVA.
Em se tratando de controvérsia originada de pedido de ressarcimento de saldos
credores da Contribuição ao PIS, compete ao sujeito passivo o ônus da prova
quanto à existência e à dimensão do direito alegado.
COFINS . NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE RESPALDO. IMPRESCINDIBILIDADE.
A mera apresentação da escrituração contábil/fiscal, desacompanhada dos
documentos comprobatórios que deram suporte aos lançamentos, não legitima,
per si, eventuais créditos das contribuições para o Pis e da Cofins, postulados
pelos contribuintes.
COFINS . NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência do Pis e da Cofins somente ocorre nas vendas
efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real e atendidos os
demais requisitos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITO
PRESUMIDO. VEDAÇÃO.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
5
Para fins de apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925/2004, a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização
da produção de seus associados e o beneficiamento dessa produção é
considerada cooperativa de produção agropecuária, sendo-lhe vedado apurar o
referido crédito.
COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. DEFINIÇÃO Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da COFINS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos
termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E
REFORMA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS.
Os dispêndios relativos à manutenção e reforma de imóveis próprios e de
terceiros, contabilizados como custo ou despesa no resultado do exercício, não
são passíveis de gerar créditos do Pis e da Cofins, por não se caracterizarem como
insumos.
COFINS. COOPERATIVA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA.
As cooperativas de consumo sujeitam-se às mesmas normas das demais pessoas
jurídicas, no que concerne à incidência das contribuições para o Pis e da Cofins,
desde de março de 1998.
COFINS. ATO COOPERATIVO. IMUNIDADE.
O art. 146, inc.III, "c" da CR/1988 pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo, ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante ao ato cooperativo imunidade
ou não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição
direito subjetivo das cooperativas à isenção.
COFINS. ATO COOPERATIVO. LEI No 5.764/1971. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e seu art. 79 apenas define o que é o ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação.
COFINS. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DAS VENDAS DE PRODUTOS AOS ASSOCIADOS.
Para as cooperativas de produção agropecuária admite-se a exclusão, nas bases
de cálculo do Pis e da Cofins, das receitas de vendas de bens e mercadorias a
associados, desde que tais produtos estejam diretamente vinculados à atividade
econômica por eles exercida e que seja objeto da cooperativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
6
ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de controvérsia originada de pedido de ressarcimento de saldos
credores da Contribuição ao PIS, compete ao sujeito passivo o ônus da prova
quanto à existência e à dimensão do direito alegado.
PIS . NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE RESPALDO. IMPRESCINDIBILIDADE.
A mera apresentação da escrituração contábil/fiscal, desacompanhada dos
documentos comprobatórios que deram suporte aos lançamentos, não legitima,
per si, eventuais créditos das contribuições para o Pis e da Cofins, postulados
pelos contribuintes.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência do Pis e da Cofins somente ocorre nas vendas
efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real e atendidos os
demais requisitos legais.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
CRÉDITO PRESUMIDO. VEDAÇÃO.
Para fins de apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925/2004, a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização
da produção de seus associados e o beneficiamento dessa produção é
considerada cooperativa de produção agropecuária, sendo-lhe vedado apurar o
referido crédito.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS.
Os dispêndios relativos à manutenção e reforma de imóveis próprios e de
terceiros, contabilizados como custo ou despesa no resultado do exercício, não
são passíveis de gerar créditos do Pis e da Cofins, por não se caracterizarem como
insumos.
PIS. COOPERATIVA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA.
As cooperativas de consumo sujeitam-se às mesmas normas das demais pessoas
jurídicas, no que concerne à incidência das contribuições para o Pis e da Cofins,
desde de março de 1998.
PIS. ATO COOPERATIVO. IMUNIDADE.
O art. 146, inc.III, "c" da CR/1988 pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo, ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante ao ato cooperativo imunidade
ou não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição
direito subjetivo das cooperativas à isenção.
PIS. ATO COOPERATIVO. LEI No 5.764/1971. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
7
A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e seu art. 79 apenas define o que é o ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação.
PIS. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DAS VENDAS DE PRODUTOS AOS ASSOCIADOS.
Para as cooperativas de produção agropecuária admite-se a exclusão, nas bases
de cálculo do Pis e da Cofins, das receitas de vendas de bens e mercadorias a
associados, desde que tais produtos estejam diretamente vinculados à atividade
econômica por eles exercida e que seja objeto da cooperativa.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2007
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE.
À autoridade julgadora administrativa não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia de preceitos normativos considerados
pelo sujeito passivo, mesmo que indiretamente, inconstitucionais e/ou ilegais.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando
basicamente as alegações apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança
das contribuições ao PIS e à Cofins, tendo remanescido a controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas;
(ii)
Das glosas de créditos presumidos
(iii)
Das glosas de despesas operacionais
(iv)
Da glosa de créditos mercadorias sujeitas a alíquota zero
É o que se passa a analisar.
1. Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas
Quanto a este ponto, a DRJ acolheu parcialmente o entendimento da contribuinte,
restabelecendo os valores vinculados às receitas da LOJA INSUMOS, referentes ao período de
agosto de 2006 a dezembro de 2007, por configurarem operações diretamente relacionadas às
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
8
atividades produtivas dos cooperados. Manteve-se, contudo, a tributação das receitas oriundas da
atividade supermercadista, por se tratar de atos não cooperativos.
A Recorrente sustenta que nenhuma das atividades realizadas pela Cooperativa
deveria gerar tributação, sob o argumento de que as operações praticadas entre a cooperativa e
seus associados não configuram negócios mercantis, constituindo atos cooperativos típicos,
insuscetíveis de incidência de PIS e Cofins. Afirma, ainda, que tais atos, por não implicarem
operação de mercado, não gerariam receita tributável, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.
Contudo, como corretamente assentado pela DRJ, as receitas decorrentes da
atividade de supermercado sujeitam-se à incidência das contribuições, por força do art. 69 da Lei
no 9.532/1997, que determina que as cooperativas de consumo se submetem às mesmas normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Esse entendimento harmoniza-se com a
distinção legal entre: (i) atos cooperativos típicos, praticados exclusivamente entre cooperativa e
associados para a consecução dos objetivos sociais; e (ii) atos não cooperativos, assim
compreendidos aqueles realizados com terceiros ou em ambiente de mercado, estranhos à
finalidade institucional.
Nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, somente os atos cooperativos típicos
não constituem operações de mercado. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.141.667/RS e REsp 1.164.716/MG), firmou entendimento no sentido de que não incidem
PIS e Cofins sobre atos cooperativos típicos, pois tais atos não geram receita ou lucro tributável.
De outro lado, o STF, em repercussão geral (RE 599.362/RJ e RE 598.085/RJ), assentou que as
receitas decorrentes de relações mantidas pela cooperativa com terceiros não associados
constituem faturamento tributável, submetido à incidência das contribuições.
No caso concreto, as vendas realizadas pelo SUPERMERCADO configuram operações
típicas de mercado, desvinculadas dos objetivos sociais da cooperativa, não se enquadrando,
portanto, no conceito de atos cooperativos típicos. Consequentemente, tais receitas sujeitam-se à
incidência do PIS e da Cofins. Por sua vez, as receitas da LOJA INSUMOS correspondem à
comercialização de produtos diretamente relacionados às atividades agropecuárias desenvolvidas
pelos cooperados, enquadrando-se como atos cooperativos típicos, razão pela qual podem ser
excluídas das bases de cálculo, desde que devidamente segregadas na escrituração.
Ressalte-se que, no recurso voluntário, a contribuinte não enfrenta especificamente
a conclusão da DRJ quanto à natureza não cooperativa das operações do SUPERMERCADO,
limitando-se a reiterar, de forma genérica, que atos cooperativos não se sujeitam à incidência das
contribuições. Ausente impugnação específica, permanecem hígidos os fundamentos lavrados em
primeira instância, inclusive quanto à segregação entre atos cooperativos e não cooperativos
realizada pela fiscalização.
Dessa forma, conforme corretamente decidido pela DRJ, somente podem ser
excluídas da base de cálculo as receitas decorrentes de operações diretamente vinculadas às
atividades exercidas pelos cooperados e ao objeto social da cooperativa, hipótese que não
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
9
abrange as operações do SUPERMERCADO, as quais constituem atos não cooperativos e atraem a
incidência do PIS e da Cofins.
Diante do exposto, mantém-se integralmente a decisão de piso quanto a este
ponto.
2. Das glosas de créditos presumidos
A Recorrente afirma fazer jus ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, sustentando que, ao adquirir café em coco (código 09.01 da NCM), realiza sobre o
produto o conjunto de atividades descritas no § 6o do referido artigo — padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou, alternativamente,
separar os grãos por densidade. Defende que tais atividades configurariam “produção” para fins
legais, habilitando-a ao aproveitamento do crédito presumido calculado sobre aquisições de
pessoas físicas ou cooperados pessoa física.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa dos créditos por ausência de comprovação do
efetivo exercício das atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Conforme
consignado, a Recorrente não apresentou documentos contemporâneos aos fatos capazes de
demonstrar que o café comercializado resultava da efetiva execução cumulativa das operações
legalmente exigidas — em especial, a mistura de lotes (blend).
Com razão à DRJ.
Em matéria de creditamento, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, recai sobre o
contribuinte o ônus de comprovar o seu direito. Tratando-se especificamente de crédito
presumido, deve ser demonstrado de maneira plena, idônea e contemporânea, o atendimento
dos requisitos legais que condicionam sua fruição.
À luz dessas premissas, para que o crédito do art. 8o da Lei no 10.925/2004 seja
legitimamente aproveitado, impõe-se que o contribuinte demonstre documentalmente, e de
modo verificável, o exercício cumulativo das atividades previstas no § 6o do mesmo artigo.
No caso concreto, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os
documentos apresentados consistem, em grande parte, de registros internos elaborados somente
após a emissão do Termo de Intimação Fiscal no 05, não possuindo correspondência com
documentos contemporâneos aos fatos geradores. A própria Recorrente reconhece que, à época
dos eventos fiscalizados, não emitia documentos formais relativos à composição dos lotes de
venda. Ademais, as notas fiscais emitidas fazem referência apenas a “café beneficiado”, expressão
genérica que não comprova, por si só, a realização das etapas de blend ou das demais operações
cumulativas exigidas em lei. É sabido que o simples beneficiamento não se confunde com o
exercício articulado das etapas de padronização, preparação e mistura que caracterizam a
“produção” para fins do crédito presumido.
Novamente, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a reiterar que
realiza todas as operações previstas no § 6o do art. 8o, argumentando que toda venda de café
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
10
passaria obrigatoriamente por tais etapas. Isto é, não apresenta qualquer prova tecnicamente
idônea capaz de infirmar os fundamentos da decisão de piso, permanecendo sua argumentação
dissociada da exigência legal de comprovação objetiva e documental do processo produtivo
declarado.
Diante da ausência de prova robusta, idônea e contemporânea, correta a conclusão
de que a Recorrente não demonstrou comercializar café padronizado, preparado e misturado, mas
apenas café beneficiado, não preenchendo, assim, os requisitos essenciais para o gozo do crédito
presumido.
De forma subsidiária, a Recorrente sustenta que, caso não se reconheça o
enquadramento de sua atividade como operação de blend, as vendas realizadas deveriam ser
consideradas com suspensão da incidência das contribuições, nos termos do art. 9o da Lei no
10.925/2004.
Também quanto a esse ponto, entendo que assiste razão à DRJ.
Conforme corretamente consignado na decisão recorrida, a ausência de
comprovação do efetivo exercício das atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, relativamente ao café em coco adquirido pela impugnante, não autoriza, por si só, a
aplicação automática da suspensão das contribuições sobre as vendas do café beneficiado.
Isso porque a própria legislação infralegal, qual seja, a Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, em seu art. 4o, dispõe que a suspensão da exigibilidade somente se aplica quando o
adquirente dos produtos: (a) apurar o imposto de renda com base no lucro real; (b) exercer
atividade agroindustrial; e (c) utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o do mesmo normativo.
No caso concreto, além de não impugnar especificamente tais requisitos, a
Recorrente deixou de demonstrar o efetivo cumprimento das condições exigidas pela legislação.
Assim, diante da ausência de comprovação do atendimento aos requisitos legais e
regulamentares indispensáveis à fruição do regime suspensivo, não há como reconhecer a
suspensão da incidência do PIS e da Cofins sobre as operações controvertidas, razão pela qual o
pedido subsidiário deve ser rejeitado.
3. Das glosas de despesas operacionais
No tocante às glosas de créditos decorrentes de despesas operacionais — energia
elétrica, aluguéis, fretes, carretos e manutenção de máquinas, equipamentos e demais estruturas
— cumpre registrar que a decisão recorrida adotou, de forma adequada, o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR e pelo Parecer COSIT no
05/2018. De acordo com tais precedentes, somente se qualificam como insumos, para fins de
creditamento de PIS e Cofins, os bens e serviços cuja essencialidade ou relevância os torne
indispensáveis ou funcionalmente necessários ao processo produtivo, não bastando a mera
vinculação indireta ou acessória à atividade econômica.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
11
A Recorrente sustenta que os créditos foram indevidamente glosados sob alegação
genérica de ausência de documentos, afirmando ter entregue toda a escrituração fiscal e contábil
em meio digital, com identificação de documentos, datas e fornecedores, além de,
posteriormente, fornecer os documentos físicos solicitados. Alega, ainda, que o ônus da prova
competiria ao Fisco, que teria presumido irregularidades sem demonstrar a falsidade dos registros
contábeis, os quais reputa amparados por presunção legal de veracidade.
Esse raciocínio, entretanto, não prospera.
Como corretamente assentou a DRJ, em matéria de creditamento, o ônus de
comprovar o fato constitutivo do direito é integralmente do contribuinte. Tal entendimento
decorre do art. 373, I, do CPC (aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal) e do
art. 170 do CTN, que condiciona a compensação à existência de crédito líquido e certo,
devidamente demonstrado e quantificável.
Conforme destacado pela decisão recorrida, parte das glosas sequer foi impugnada
de forma específica pela Recorrente, o que atraiu a preclusão; outras foram combatidas apenas
genericamente, sem qualquer esforço probatório destinado a demonstrar sua essencialidade e
relevância para o processo produtivo.
Embora a Recorrente tenha discorrido extensamente sobre o conceito de insumo,
não estabeleceu relação concreta entre os bens e serviços adquiridos — materiais de manutenção
predial, peças automotivas, materiais de construção, itens de reparo e conservação, fretes, entre
outros — e os critérios de essencialidade ou relevância que condicionam o creditamento, à luz da
jurisprudência vinculante do STJ.
Diante desse quadro, e considerando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
de demonstrar, de forma adequada e documentalmente comprovada, a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, impõe-se manter integralmente a decisão de primeira instância.
4. Da glosa de créditos mercadorias sujeitas a alíquota zero
Em que pese a Recorrente alegar, de forma genérica, que os produtos do Anexo XI
teriam sido tributados normalmente nas saídas — razão pela qual pleiteia, alternativamente, o
reconhecimento de créditos ou a exclusão das correspondentes receitas das bases de cálculo —
tal premissa não encontra amparo fático.
Conforme corretamente registrado pela DRJ, a análise dos demonstrativos mensais
de vendas apresentados pela própria Recorrente revelou que as operações de revenda desses
produtos foram regularmente classificadas como “Vendas de Mercadorias – Alíquota 0%”, com
estrita observância dos marcos temporais de redução de alíquota estabelecidos pela legislação. Ou
seja, as receitas decorrentes dessas operações não foram incluídas na base de cálculo do PIS e da
Cofins, ao contrário do que afirma a Recorrente.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720153/2012-76
12
Diante desse cenário, não há falar em recolhimento indevido, muito menos em
direito a crédito ou necessidade de exclusão de receitas. Inexistindo tributação na saída, inexiste
valor a ser apurado ou restituído.
Assim, tal como bem concluiu a DRJ, o pedido deve ser integralmente rejeitado.

5. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2567
DF CARF MF
Original